Tribunal: TJDFT
Processo: 0045350-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045350-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARANAMBU BESSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em Ofício de ID 47912073, o Juízo da COORPRE informa equívoco no envio do Ofício de extinção n. 112/2022/COORPRE, encaminhado em 31/01/2022, porquanto ainda há saldo em favor do credor CARANAMBU BESSA no precatório n. 0711079-31.2021.8.07.0000. No petitório de ID 48467057, o Distrito Federal pede a retificação dos cálculos que deram origem ao precatório, ante a quitação parcial do requisitório por ter a quantia superado do teto da superpreferência. Por sua vez, o exequente não se opõe ao pedido do devedor e requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 50027938), para apuração do saldo remanescente devido ao postulante, conforme os parâmetros de cálculos utilizados pelo DF no ID 29060243, a fim de retificar o competente requisitório, com reserva dos honorários contratuais. Pois bem. Diante do equívoco noticiado pelo Juiz Singular da COORPRE, imperativa a reconsideração da decisão de ID 30329530, que determinou o cancelamento das requisições anteriormente expedidas, haja vista a incorreção dos cálculos utilizados como parâmetros para os requisitórios. Com efeito, diante do noticiado pelo Juízo da COORPRE, impõe-se a retificação dos requisitórios já expedidos, e não o seu cancelamento. Todavia, a atualização dos cálculos deverá ser realizada pela parte exequente, observando-se os parâmetros utilizados pelo DF no ID 29030243, conforme anuído pelo credor e o valor já quitado. Intime-se a parte exequente para a providência. Após a apresentação da quantia corrigida, intime-se o executado. Por oportuno, comunique-se ao Juízo da COORPRE o teor da presente decisão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador